Tribunal: TJPA
Processo: 0800887-52.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800887-52.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: VANILDO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

COBRANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO LÍQUIDA.
TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MATERIA DE ORDEM PÚBLICA. DATA DO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Em se t
ratando de dívida líquida e certa, com termo prefixado para seu cumprimento, tem-se que a correção monetária é devida a partir do vencimento da obrigação, entendimento aplicável ao caso concreto.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANILDO CARDOSO DOS SANTOS com esteio no art. 1.015, I do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca De Parauapebas, nos autos de cumprimento de sentença da ação de cobrança nº
0003746-03.2011.8.14.0040, proposta em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em síntese, o presente recurso visa
a reforma da decisão de primeiro grau que homologa os cálculos apresentados pela parte executada, ao passo que nesse teria sido alterado o termo inicial da correção monetária. Nesse sentido, o agravante, requer que seja restabelecido o termo inicial da incidência da correção monetária a data do mês de ajuizamento a ação, qual seja, 22/09/2011.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Primeiramente, por se tratarem, os consectários legais, de norma de ordem pública, devida a análise, inclusive de ofício, pelo órgão julgador.

No presente recurso, o debate se restringe ao termo inicial de incidência da correção monetária. Nesse compasso, destaco o entendimento de que em se t
ratando de dívida líquida e certa, com termo prefixado para seu cumprimento, tem-se que a correção monetária é devida a partir do vencimento da obrigação, entendimento aplicável ao caso concreto.

A propósito:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATADOS COM O MUNICÍPIO - COMPROVAÇÃO - INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA
-
OBRIGAÇÃO DE PAGAR
- ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - RE 870947/SE (TEMA 810) - REPERCUSSÃO GERAL - ÍNDICES APLICÁVEIS - TERMOS INICIAIS PARA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO. Uma comprovada a prestação de serviços contratados com o município, conforme notas fiscais emitidas, e reconhecido por este a existência de débitos relativos aos respectivos serviços, impõe-se a condenação da Fazenda Pública no pagamento dos valores reconhecidamente devidos. Conforme tese firmada no Tema 810, no julgamento do RE 870947, em regime de repercussão geral, sobre as condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros moratórios, devidos desde a citação, nos termos previstos pelo artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009,
e correção monetária, com base no IPCA-E, desde a data em que devido cada um dos pagamentos.

(TJ-MG - AC: 10016160035222001 Alfenas, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021).
”

“
E M E N T A – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO -REEXAME NECESSÁRIO RECONHECIDO DE OFICIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVÊNIO – SUBVENÇÃO SOCIAL – PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS SOMENTE EM IMPUGNAÇÃO REJEITADO – PROVAS SUFICIENTES JUNTADAS COM A INICIAL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – CONVÊNIOS CANCELADOS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO E DESVIO DE FINALIDADE –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO
– IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE VERBAS TRABALHISTA – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUCESSÃO DA SOCIEDADE – CUSTAS JUDICIAIS NÃO APLICADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS FIXADOS CONFORME PARÂMETROS DETERMINADOS PELO STF –
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NA EQUIDADE – REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. I. Não procede a argumentação de que os documentos juntados com a impugnação para comprovação do Convênio estabelecido entre a parte e o município são indispensáveis quando na petição inicial são trazidos elementos suficientes que demonstram a relação jurídica. Havendo comprometimento formalizado pelo município em arcar com quantia em dinheiro decorrente de uma prestação de serviço realizada, não há falar em desobrigação em face da iliquidez. II. Havendo nos autos prova de a rescisão do convênio deu-se antes da apresentação de laudo que imputa o desvio de finalidade, não pode a administração pública, sem o devido contraditório, e ainda após o cumprimento da prestação de serviço alegar a não necessidade de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. III. Não comprovada a sucessão da sociedade, não se pode determinar a compensação de verbas honorárias de sociedades beneficentes diferentes. IV. Adotando os parâmetros fixados, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, impõe reconhecer a incidência de juros moratórios de 6% ao ano e correção monetária pelo IPCA, a partir do inadimplemento, até 29/06/2009; depois de 29/06/2009 até 25/03/2015, a incidência de índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; e, por fim, após 25/03/2015, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês (art. 161, § 1º, CTN) e correção monetária pelo IPCA-E, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. V.Custas judiciais afastadas nos termos do art. 39 a Lei de Execuções Fiscais e do art. 24, da Lei nº 3.779, de 1 de novembro de 2009. VI. Conquanto em casos de fixação de honorários de advogados fixados em face da Fazenda Pública deva ser observado o critério de equidade, o valor fixado em sentença de 10% sobre o valor da condenação se mostra adequado, e razoável, observados os requisitos do art. 20, § 3º e 4º do CPC/73. VII. Reexame necessário e apelação voluntária conhecidos e providos em parte.

(TJ-MS 01005234920078120039 MS 0100523-49.2007.8.12.0039, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 08/06/2017, Mutirão - Câmara Cível I - Provimento nº 391/2017).
”

Desse modo, considerando que a questão em debate se trata de matéria de ordem pública, com entendimento consolidado inclusive na Jurisprudência pátria, devida a retificação do seu termo inicial para aplicar o entendimento de que a correção monetária deve se dar a partir do inadimplemento do pagamento.

Assim, deve ser dado parcial provimento ao recurso, uma vez que a decisão recorrida, de fato, merece reforma, porém o marco inicial não deve ser o ajuizamento da ação, mas sim o momento em que se configurou o inadimplemento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida, tendo como
inicial o momento em que se configurou o inadimplemento.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022